Tribunal: CARF
Processo: 15504.725662/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725662/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ROBSON FERREIRA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação afim pertinente, esclarecendo
o efetivo dispêndio correlato, não comprovado na espécie.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725662/2012-34
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725662/2012-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.320,83 acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até abril de 2012.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, fls. 25/30, entre os quais foi glosado um valor de R$20.000,00 (Milena
Genelhu Vilas Novas, fisioterapeuta, R$9.000,00/ Marcela Genelhu Vilas Novas,
fisioterapeuta, R$11.000,00), indevidamente deduzido a título de despesas médicas.
Informa a autoridade que tendo entregue, em 27/11/2011, a documentação em
atendimento ao termo de intimação fiscal, foi o contribuinte, posteriormente, solicitado
a apresentar ainda cópias dos cheques nominais microfilmados ou, no caso de
pagamento em espécie, extratos bancários que vinculassem os pagamentos às prestações
dos serviços realizados pelas profissionais mencionadas.
Em atendimento à intimação complementar, o contribuinte apresentou os extratos
bancários, referentes ao ano calendário 2009, emitidos pelo Banco Itaú S/A. Diz que o
contribuinte não identificou nos extratos bancários apresentados as movimentações
financeiras referentes aos pagamentos dos valores constantes nos recibos e tampouco
foram apresentadas cópias de cheques nominais microfilmados. A análise dos
documentos bancários mostrou ainda divergências entre datas e valores constantes nos
recibos e as movimentações financeiras e a glosa foi efetuada.
Cientificado do lançamento em 03/05/2012, o contribuinte apresenta a impugnação de
fls. 02/05, em 01/06/2012.
Depois de identificar-se e descrever a infração contida na notificação, aduz que
apresentou prontamente os comprovantes relativos aos pagamentos de despesas
médicas, que não foram aceitos pela autoridade fiscal sob a alegação de que não basta a
disponibilidade de simples recibos sem vinculação do efetivo pagamento.
Ressalta que o recibo é uma prova de boa-fé do contribuinte até que a fiscalização prove
em contrário. Entende que não foi isso que fez o fisco que não produziu provas e sim
apresentou suposições. Diz que as presunções legais estão descritas na lei e como não
há lei sobre o assunto, o ônus da prova é do fisco.
Afirma que o fiscal deveria realizar inspeções nos profissionais que emitiram os recibos
e não se basear em suposições. Junta jurisprudência administrativa.
Alega que no presente caso, os pagamentos foram efetuados em espécie, não sendo
possível a comprovação da forma de pagamento atestado em espécie por meio de outros
documentos, uma vez que recebeu ajuda dos familiares para custear as despesas de um
extenso tratamento médico ao qual foi submetido, necessitando assim de várias sessões
de fisioterapia.
Reafirma a premissa de que a lei não obriga o contribuinte a investigar a regularidade
tributária e fiscal daquele que lhe fornece, licitamente, recibo de quitação de serviços
profissionais, efetivamente realizados, nem conhecer da sua situação cadastral.
Pondera ainda que os preços praticados pelos profissionais liberais são livres, de acordo
com a competencia de cada um. Junta todos os recibos das despesas médicas.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725662/2012-34

Requer o acolhimento da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação
dos serviços.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/07/2013 (e-fls. 46), o(a) contribuinte, em
16/08/2013 (e-fls. 49), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, após
breve síntese da lide e clamor pela tempestividade do recurso voluntário, aponta que os recibos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
(prestação dos serviços e seu efetivo pagamento), cf. argumentos repisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$20,000.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazidas aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo eventual excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725662/2012-34

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls.
11/12). Assim, simples recibos ou declarações supostamente substitutivas a extratos bancários
com saques de valores diversos que guardem compatibilidade com valores despendidos e datas
dos recibos, não hão de comprovar o efetivo dispêndio relacionado à despesa médica que se
intenta deduzir.
Dessa forma, impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste
Egrégio Conselho, de número 180, que afasta definitivamente a pretensão equivocada do
contribuinte:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725662/2012-34

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original